Tribunal: TJBA
Processo: 8076215-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076215-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARCOS VINICIOS CERQUEIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pela EMBASA contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento e concedeu tutela de urgência para determinar a nomeação e posse de candidato no cargo efetivo de Operador de Processos de Água e Esgoto, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem sua modificação através dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, analisando detidamente os requisitos autorizadores da tutela de urgência, as disposições do Edital nº 01/2022 e a contratação de terceirizados durante o prazo de validade do certame. 4 - A decisão fundamentou-se adequadamente na análise das cláusulas 22.8 e 22.9 do edital, que evidenciam critério regional de provimento, não limitado à estrita municipalidade. 5 - O acórdão baseou-se na decisão do Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA, que reconheceu a configuração de preterição arbitrária e imotivada pela EMBASA no mesmo concurso público. 6 - Não há omissão quanto ao local de lotação dos terceirizados, sendo irrelevante a especificação municipal diante do critério regional estabelecido no edital. 7 - A jurisprudência invocada pela embargante não se aplica ao caso concreto, que envolve contratação específica para exercer funções idênticas às do cargo durante o prazo de validade do concurso. 8 - A embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito através de efeitos modificativos, o que é inviável na via restrita dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO 9 - Embargos de declaração a que se nega acolhimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.022, 1.025; CF, art. 37, II. Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1816/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 14/08/2025; STF, RE 724.347/DF; STJ, REsp 1.238.344/MG; STJ, AgInt no AREsp n. 767.344/PI, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19/6/2018; STJ, AgRg no AREsp 832.989/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10/05/2016; STJ, REsp n. 2.096.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/8/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8076215-26.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e Embargado MARCOS VINICIOS CERQUEIRA DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça